Tribunal: TJDFT
Processo: 0751615-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0751615-45.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: JANAINA RAQUEL DA SILVA PICCIANI EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JANAINA RAQUEL DA SILVA PICCIANI em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal quanto à tutela vindicada, diante da superveniência de sentença proferida na origem, nos seguintes termos: [...]Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor da parte agravante. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença de mérito no dia 19/11/2025, às 19h19min30s (ID 257508181), pela qual o eminente Magistrado de primeira instância indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 0731805-26.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2022, publicado no DJe: 30/03/2022.- grifo nosso.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃOPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto em agravo de instrumento, após decisão monocrática que deixou de conhecer o agravo de instrumento, após prolação de sentença nos autos originários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão trazida nos autos consiste em examinar a impugnação à decisão monocrática proferida por esta relatoria, que deixou de conhecer o agravo de instrumento, interposto pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o agravo seja tempestivo, preencha os requisitos extrínsecos de admissibilidade, a decisão que não conheceu do referido recurso prevalece. 4. A prolação de sentença nos autos originários ocasiona a perda do objeto do agravo de instrumento. 5. A alegação de que o pedido de redistribuição do ônus da prova não foi abordado na sentença, desafiaria o recurso de embargos de declaração e, posteriormente, apelação. 6. Além disso, foi certificado o trânsito em julgado da sentença nos autos originários. 7. Assim, não há utilidade do julgamento do agravo de instrumento já que se deve considerar o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, por isso a prolação obsta o processamento do agravo interposto contra decisão anterior à sentença. Nesse caso há perda superveniente do objeto recursal. 8. Portanto deve ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo por perda superveniente do objeto. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2045145, 0703777-09.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.- grifo nosso.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORIGINADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Nos termos do Código de Processo Civil, art. 932, III, e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III, incumbe ao relator, mediante decisão monocrática, não conhecer de recurso desprovido de pressupostos de admissibilidade. II. A superveniência de sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na extensão da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implica o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido no agravo de instrumento, a ocasionar a sua prejudicialidade por perda de objeto. Excepcionalidade não demonstrada. III. Agravo interno desprovido. Não conhecido o agravo de instrumento. (Acórdão 1820440, 0728739-67.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 07/03/2024.- grifo nosso.) Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. [...] (grifos do original.) Nas razões recursais (ID 79215409), a embargante aponta a existência de omissão e contradição na decisão embargada. Sustenta que ajuizou ação de superendividamento, na qual requereu a concessão da gratuidade de justiça desde a petição inicial, a qual foi indeferida pelo juízo de origem, que autorizou o parcelamento das custas e determinou a emenda da inicial. Inconformada, interpôs agravo de instrumento com o objetivo de demonstrar o déficit orçamentário e justificar a concessão da gratuidade de justiça. Posteriormente, sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por fundamento diverso da hipossuficiência econômica. Relata que a decisão ora embargada entendeu que a superveniência da sentença acarretou perda superveniente do interesse recursal, deixando de conhecer do agravo de instrumento. A embargante sustenta haver omissão quanto à correspondência entre as matérias decididas, uma vez que a sentença superveniente não apreciou o pedido de gratuidade de justiça, requisito indispensável para a incidência do efeito substitutivo e para o reconhecimento da perda de objeto do recurso. Alega, ainda, a existência de contradição, porquanto a decisão embargada não teria considerado as consequências práticas do não conhecimento do agravo para o exercício do direito de recorrer. Argumenta que permanece vigente o indeferimento da gratuidade de justiça, o que gera insegurança jurídica quanto ao preparo da apelação, sob risco de deserção ou de renúncia tácita ao benefício. Defende, assim, que subsiste interesse recursal, pois a definição acerca da gratuidade de justiça constitui condição necessária para a interposição segura da apelação. Aponta, por fim, omissão e contradição na utilização dos precedentes citados, os quais tratariam de hipóteses distintas, sem a realização do necessário distinguishing. Sustenta que a matéria permanece controvertida, sem trânsito em julgado, e que impacta diretamente o direito constitucional de acesso à justiça. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastar o reconhecimento da perda de objeto e determinar o julgamento do agravo de instrumento quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o embargado sustenta a inexistência de vícios na decisão embargada e pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porquanto tempestivo e adequado. Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JANAINA RAQUEL DA SILVA PICCIANI em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal quanto à tutela vindicada, diante da superveniência de sentença proferida na origem. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, ao argumento de que: (i) a sentença superveniente não apreciou o pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual não se poderia falar em efeito substitutivo; (ii) subsistiria interesse recursal no julgamento do agravo, por se tratar de matéria relevante para a interposição segura da apelação; e (iii) os precedentes citados na decisão embargada não se aplicariam ao caso concreto, ante a ausência de distinguishing. O art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão embargada. Em outras palavras, o cabimento desse recurso pressupõe a efetiva presença de algum dos vícios legalmente previstos, sendo a análise de sua ocorrência matéria afeta ao mérito recursal. Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a integrar ou aclarar o pronunciamento judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. Sem razão, contudo, a embargante. No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. A decisão embargada enfrentou de forma clara, objetiva e suficiente a questão central devolvida à apreciação, qual seja, a perda superveniente do interesse recursal do agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença no processo de origem. Tal conclusão encontra respaldo na jurisprudência pacífica deste Tribunal, segundo a qual a sentença superveniente, como regra, absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, esvaziando a utilidade do julgamento do agravo de instrumento. Nesse contexto, não há falar em omissão quanto à correspondência entre as matérias decididas. Ainda que a embargante sustente que a sentença não apreciou expressamente o pedido de gratuidade de justiça, é certo que o provimento jurisdicional final extinguiu o processo, encerrando a fase cognitiva na origem e substituindo a decisão interlocutória impugnada. Ressalte-se que a eventual ausência de enfrentamento específico da gratuidade de justiça na sentença não reaviva o interesse recursal no agravo de instrumento, pois eventual inconformismo quanto a esse ponto deve ser veiculado pelas vias recursais próprias, notadamente por meio de embargos de declaração opostos na origem ou, conforme o caso, em apelação, oportunidade em que poderá ser renovado o pedido de concessão do benefício. Confira-se julgado que corrobora esse entendimento: [...]3. A sentença proferida no processo principal, com resolução do mérito, substitui a decisão interlocutória agravada, tornando sem efeito prático o recurso de agravo de instrumento. 4. O recurso adequado contra a sentença é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, não sendo possível prosseguir no julgamento de agravo de instrumento já esvaziado em sua utilidade. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a superveniência de sentença com resolução de mérito acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior.[...]. 2. O recurso adequado contra a sentença proferida é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II; 1.009, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010876, 0725837-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 12.06.2025, DJe 01.07.2025. Acórdão 1954691, 0702039-83.2024.8.07.9000, Rel. Juíza Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 09.12.2024, DJe 19.12.2024. (Acórdão 2048942, 0725813-45.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 23/10/2025. – grifo nosso.) Nesse contexto, não procede a alegação de que o não conhecimento do agravo inviabilizaria o exercício do direito de recorrer ou geraria insegurança jurídica quanto ao preparo da apelação. Tampouco se verifica contradição interna na decisão embargada. O raciocínio adotado mostra-se lógico e coerente, na medida em que, reconhecida a superveniência de sentença, resta prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, ante a ausência de utilidade prática no provimento recursal pretendido. No que se refere à alegada inadequação dos precedentes citados, igualmente não assiste razão à embargante. Os julgados invocados na decisão embargada tratam, precisamente, da hipótese de perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença, sendo desnecessária a identidade fática absoluta para sua aplicação. Basta, para tanto, a identidade jurídica da ratio decidendi, circunstância que se verifica no caso concreto, inexistindo, pois, a necessidade de realização de distinguishing. Por fim, observa-se que a pretensão deduzida nos embargos revela, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir a conclusão adotada quanto à prejudicialidade do agravo de instrumento, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração. Tal pretensão não se amolda à via eleita, porquanto os embargos de declaração não se prestam à revisão dos fundamentos da decisão nem à modificação do julgado, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, confira-se julgado da egrégia 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO EVIDENCIADAS. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME [...] 5. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. [...] IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração não acolhidos. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.025; RITJDFT, arts. 26 e 267. Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022. (Acórdão 2063702, 0719455-64.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 14/11/2025.- grifo nosso.) Ante o exposto, CONHEÇO os Embargos de Declaração e a eles NEGO PROVIMENTO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator